Tribunal: TJMT
Processo: 1010929-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010929-97.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.o 1054896-06.2019.8.11.0041 movida em desfavor de MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA e OUTROS, suspendeu o curso da execução em razão do deferimento da recuperação judicial da empresa agravada.
Irresignado, o Agravante busca a reforma da decisão de primeiro grau, sob o argumento de que o pronunciamento do Juiz a quo contraria a legislação vigente.
Sustenta que o contrato entabulado entre as partes foi firmado mediante garantia fidejussória.
Alega que inobstante o crédito requestado esteja inserido no quadro de credores, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, conforme preconiza o art. 49, § 1.o, § 3.o; da Lei 11.101/2005 e Verbete Sumular 581 do STJ.
Defende, ademais, que diante da existência de avalistas no contrato, a execução deve prosseguir no juízo natural face aos coobrigados, até a satisfação da dívida.
Nessa linha de intelecção, assegura que estão preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada.
Sob esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de que se determine, de imediato, o prosseguimento da execução quanto aos coobrigados. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.
Eis o relatório necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na hipótese prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do referido Diploma Processual Civil.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, vislumbro com a clareza necessária a confluência desses dois pressupostos.
Com efeito, os termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, "o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias (...)".
Todavia, referida lei prevê a ressalva quanto aos coobrigados da obrigação, no sentido de que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso" (art. 49, § 1.o).
Assim, pelo menos em tese, a recuperação judicial do devedor principal não extingue ou suspende a Execução contra devedores solidários ou coobrigados em geral.
A matéria já está pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça que por meio do julgamento do Recurso Especial n.o 1.333.349-SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6.o, CAPUT, 49, § 1.o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". Recurso especial não provido."(Min. Luis Felipe Salomão, REsp n. 1.333.349/SP, j. em 26.11.2014).
No mesmo sentido vigora o verbete sumular n.o 581 do STJ: "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".
Diante dessas premissas, é evidente a plausibilidade do direito invocado pelo Agravante.
Da mesma forma, é visível o perigo de dano, haja vista, o grave prejuízo patrimonial que o Recorrente pode sofrer com o lapso temporal decorrente da Recuperação Judicial, se o feito não prosseguir quanto aos coobrigados no juízo de origem.
Diante da presença dos elementos, DEFIRO o efeito ativo, e defiro o prosseguimento da Ação de Execução em relação aos coobrigados.
Por fim, determino que todas as intimações sejam publicadas, exclusivamente, em nome da Advogada Cristiana Vasconcelos Borges Martins, inscrita na OAB/MT sob o n.o 13.994 - A.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Comunique-se ao Juiz da causa, com urgência.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora